Tribunal: TJSP
Processo: 1007579-22.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento em parte. Alegação de fraude no relógio medidor, motivando a lavratura de TOI. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada fraude. Não se justifica a cobrança de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento em parte. Alegação de fraude no relógio medidor, motivando a lavratura de TOI. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada fraude. Não se justifica a cobrança de diferenças de consumo fundada em termo de ocorrência de inspeção produzido unilateralmente pela concessionária de serviço público. Danos morais, contudo, não configurados. A configuração do dano moral indenizável à pessoa jurídica exige mais do que a ilicitude do ato, exige a efetiva comprovação dos prejuízos ao seu bom nome comercial ou abalo de sua reputação, ônus que competia à autora, e do qual não se desincumbiu. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.